Tribunal: STF
Processo: RE 1340358
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE LOCAL PÚBLICO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE PARTICULAR ESPECIALIZADA. CUSTEIO PELO ESTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPERAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECÍFICO EM CONTRAPOSIÇÃO À INDICAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de Pernambuco. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º, 5º, caput, 37, caput, XXI, e 196 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL. APELACAO CÍVEL. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO SUBMETIDO A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO PODER PÚBLICO. INEXITOSOS. INDICAÇÃO DO PERITO JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE LOCAL PARA INTERNACÃO COMPULSÓRIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE PARTICULAR ESPECIALIZADA. CUSTEIO PELO APELADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTICA. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Infere-se dos autos que o interditando, filho do apelante, a dependente químico, portador de transtorno mental, tendo se submetido a vários tratamentos em diversos estabelecimentos públicos, porém todos sem êxito. 2. Cabível o custeio pelo recorrido do tratamento em unidade particular especializada, indicado nos autos, tendo em vista a ineficiência dos procedimentos realizados pelos serviços de saúde mental de sua ingerência e inexistência de instituição para internação compulsória no Estado de Pernambuco, já que a medida visa impedir as consequências nefastas que o vício em substâncias entorpecentes ilícitas pode causar, não só ao interditando como também à sua família e a terceiros. 3. Precedentes desta Corte de Justiça. 4. Apelação cível provida à unanimidade.”
    Pretende a parte recorre a revisão do julgado ao argumento de que “não há recusa do ente público em disponibilizar tratamento ao Interditando em questão, entretanto, a pretensão trazida na inicial é pela imposição de que tal se dê por internamento compulsório em clínica privada específica, sem qualquer justificativa plausível para tanto, pois não há o laudo médico circunstanciado exigido polo art. 6º da Lei federal 10.216/2001”. 
    Aduz, ainda, que “no caso específico do Interditando, há laudo firmado pelo médico psiquiatra (...) afirmando a desnecessidade de permanência do internamento do mesmo, vez que encontra-se desintoxicado”. 
    Conclui, ao final, que “não há nos autos qualquer prova de eficácia exclusiva da clínica pretendida pela genitora do interditando (...)”.
    Nesse contexto, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem acerca da necessidade da medida e a verificação dos requisitos para sua efetivação demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CUSTO DO MEDICAMENTO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 566.471-RG/RN). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. III – Inaplicabilidade do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471-RG/RN), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, à hipótese em que não há discussão sobre o custo do medicamento requerido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1221111 AgR-segundo, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06.12.2019 PUBLIC 09.12.2019).
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.12.2012. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. Discussão de matéria divergente daquela em que reconhecida a repercussão geral pelo Plenário desta Casa – RE 566.471-RG/RN. Inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC). As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 792869 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 09.12.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18.12.2014 PUBLIC 19.12.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O custo dos medicamentos não foi objeto de discussão do acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que ‘o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados’. III - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. IV - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedente. V – Verba honorária mantida ante o atingimento do limite legal do art. 85, § 11º combinado com o § 2º e o § 3º, do mesmo artigo do CPC. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 977190 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09.11.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 22.11.2016 PUBLIC 23.11.2016).
    De outra parte, o Supremo Tribunal Federal entende que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2012; o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.9.2012, e o ARE 1267067-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 30.11.2020, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2020. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do fornecimento do alimento especial pleiteado, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE 1267067 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23.11.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27.11.2020 PUBLIC 30.11.2020).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora